Tribunal: TJMT
Processo: 1016998-66.2021.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016998-66.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Títulos de Crédito, Direitos e Títulos de Crédito, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDISOM HENRIQUE DA SILVEIRA - CPF: 176.313.359-15 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO - CPF: 996.368.401-72 (ADVOGADO), BRUNO ROCHA BARCELOS - CPF: 136.657.737-09 (RECORRIDO), THIAGO SILVEIRA GONCALVES DIAS - CPF: 149.269.857-13 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016998-66.2021.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1016998-66.2021.8.11.0015

Recorrente:
Edisom Henrique da Silveira

Recorridos
:
Bruno Rocha Barcelos e Thiago Silveira Goncalves Dias

EMENTA

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO – PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL NEGADO - PROCESSO EXTINTO – POSSIBILIDADE DE ACORDO COM ENUNCIADO 37 DO FONAJE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com ENUNCIADO 37 do FONAJE “Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os artigos 653 e 654 do Código de Processo Civil (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES)”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016998-66.2021.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1016998-66.2021.8.11.0015

Recorrente:
Edisom Henrique da Silveira

Recorridos
:
Bruno Rocha Barcelos e Thiago Silveira Goncalves Dias

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Edisom Henrique da Silveira

Ação:
Execução por Quantia Certa Consubstanciado em Título Executivo Extrajudicial.

Origem
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT.

Sentença
(Id.

207074398
)
:
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento
pela
não localização do devedor.

Recurso Cível Inominado
(Id. 207074400
):
requer a reforma da sentença para que seja dado o prosseguimento ao feito com citação por edital.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1016998-66.2021.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1016998-66.2021.8.11.0015

Recorrente:
Edisom Henrique da Silveira

Recorridos
:
Bruno Rocha Barcelos e Thiago Silveira Goncalves Dias

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
recurso
inominado interposto em face da sentença que extinguiu o feito, pela
não localização do devedor.

Em suas razões, o recorrente postulou pedido para que fosse realizada citação por edital em inteligência ao Enunciado nº 37 do FONAJE, pedido que foi indeferido pelo juiz de origem.

No caso, verifica-se que o recorrente propôs ação de
execução de título extrajudicial
em face dos devedores, ora recorridos, objetivando o recebimento de R$ 3.994,71 (três mil novecentos e noventa e quatros reais com setenta e um centavo).

Ocorre, que, em verdade, o Poder Judiciário não é fonte de pesquisas, mas em alguns casos excepcionais

é possível realizar uma busca em um sistema disponível, ainda mais quando a parte narra que tentou encontrar nos endereços, e as tentativas de citação pelo Poder Judiciário também restaram frustradas.

Outrossim, consigne-se que o Enunciado n.º 37 do Fórum Permanente de Coordenadores de Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Brasil, estabelece que:

ENUNCIADO 37 – Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).

Observa-se que o entendimento proferido pelo Juízo a quo difere do firmado pelo FONAJE, porquanto em atenção ao princípio da efetividade da jurisdição e, também, em nome da fungibilidade das técnicas procedimentais, é perfeitamente razoável admitir-se, na execução em trâmite nos Juizados Especiais,
o arresto de bens do executado, inclusive, com a realização de pesquisa para a localização do executado e a sua citação pessoal.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO – PEDIDO DE ARRESTO NEGADO - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4º DA LEI 9.099/95 – ENUNCIADO 37 DO FONAJE-
POSSIBILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com ENUNCIADO 37 do FONAJE “ Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES)”. 2. Recurso conhecido e provido. (N.U 8067642-38.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
Relator

Luís Aparecido Bortolussi Júnior, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Diante o exposto
, conheço do
recurso
e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do arresto de bens, inclusive, com a realização de pesquisas para a localização do executado.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024